Tribunal: TJES
Processo: 5023524-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023524-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON SILVA DOS ANJOS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO
CÍVEL

–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC/15
–
CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À SURPRESA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15
– DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
As decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica, sem que haja o comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88.

2.
Os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

3
.
O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção.

4
.
Analisando detidamente os autos, noto a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o MM. Magistrado de origem proferiu o comando sentencial sem antes oportunizar às partes a se manifestarem sobre a questão decidida.

5.
Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa, julgo prejudicado os demais pleitos.

6
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5023524-98.2022.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON SILVA DOS ANJOS LTDA

APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WASHINGTON SILVA DOS ANJOS LTDA
, em face da r. sentença de Id. 5836579, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da “
Ação de Consignação em Pagamento
”, ajuizada contra a
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, por compreender ser o autor carecedor do direito de ação.

Narra a exordial que o Apelante é pessoa jurídica de direito privado, localizado no Terminal Rodoviário de Vitória há mais de 05 (cinco) anos. Porém, após a Apelada assumir a administração do Terminal Rodoviário, no início de 2021, ela enviou, ao Recorrente e demais lojistas, uma notificação extrajudicial pela qual solicitava o encaminhamento de documentos para elaboração de um Termo de Permissão de Uso, sob pena da tomada de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Porém, sustenta que, até o presente momento, não obtiveram acesso ao conteúdo do Termo, e, em razão disso, não aderiu às disposições nele insertas, visto a ausência de publicidade, o que foi informado à CETURB. Não obstante, a empresa passou a conceder desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do aluguel tão somente aos lojistas que lhes forneceram a documentação para adesão ao Termo.

Assim, o Apelante afirma que, em vista do benefício concedido à parte dos lojistas que estavam em situação de igualdade em relação a ele, passou a consignar extrajudicialmente os valores dos aluguéis com o desconto de 50% (cinquenta por cento), até porque a CETURB, em reuniões presenciais, havia sinalizado que concederia o desconto a todos, o que não ocorreu.

Ocorre que a empresa de transportes urbanos recusou as consignações extrajudiciais, realizadas pelo Apelante, entre os meses de julho/2021 a julho/2022, e passou a enviar documentos de cobranças dos supostos débitos em aberto, com possibilidade de parcelamento e desconto de juros e multa.

Destacou, ainda, que embora a CETURB proceda a cobrança dos valores vencidos em relação aos meses supramencionados, ele nunca recebeu os boletos relativos a esses meses, mesmo após ter solicitado, via e-mail, que lhe enviasse para regularização extrajudicial da situação.

Ao final, alega que, apesar de a Apelada constar a competência de março/2021 em aberto, o pagamento do valor foi efetuado diretamente à CONTERMI, administradora da Rodoviária à época, o que também foi informado, por e-mail, a ela.

Assim, diante da recursa da Recorrida de receber os valores extrajudicialmente depositados, ajuizou a demanda para consignar judicialmente os meses mencionados e aqueles que sobrevierem no decurso da ação.

O d. Juízo “a quo”, entretanto, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, por compreender ser o autor carecedor do direito de ação, pois “[...]
não há qualquer elemento de prova que demonstre que o referido valor é aquele de fato devido pela requerente pela utilização do espaço público visando o exercício de sua empresa.”
, entendendo, ainda, que “[...]
a ação de consignação em pagamento, como procedimento especial, se vale ao pagamento de dívida líquida e certa, não comportando discussões acerca do valor efetivamente devido, e, por isso, o depósito deve corresponder ao valor cobrado, e não em montante estabelecido pelo autor da ação, como no caso.”
.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso sustentando, preliminarmente, em síntese, que a r. sentença deve ser anulada, em razão da (a) ausência de fundamento do d. Juízo “a quo”, em clara violação ao disposto no artigo 489, II do CPC/15, tendo em vista que restou configurada a conduta prevista no art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal; (b) vedação à decisão surpresa, insculpida nos artigos 9º e 10 do CPC/15, visto que foi proferida sem que o Apelante fosse ouvido e pudesse se manifestar acerca das disposições levantadas pelo magistrado sentenciante.

No mérito, o Apelante aduziu que a ação de consignação em pagamento comporta ampla discussão sobre o débito, inclusive com a interpretação da validade e alcance das cláusulas contratuais. Ademais, alegou que a Apelada se utilizou de critério aleatório e arbitrário para a concessão de descontos entre os lojistas, o que viola o artigo 37, caput, da CF/88 e o artigo 2º, § único, I e IV, da Lei nº 9.784/99.

Defendeu, ainda, que os documentos juntados na exordial demonstram a cobrança divergente entre os lojistas e que a Apelada confessou extrajudicialmente que concedeu o desconto de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor dos aluguéis mensais, uma vez que o revogou expressamente a partir de janeiro de 2023, o que se enquadra nos termos do artigo 389 e 374 do CPC/15.

Por fim, requereu a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, o depósito dos aluguéis a título de consignação judicial de julho/2022 a janeiro/2023, data em que o desconto foi cessado pela CETURB.

Pois bem.

Como cediço, as decisões judiciais devem respeitar a segurança jurídica sem que haja o comprometimento da ampla defesa e do contraditório, princípios corolários do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LV, da CF/88.

Nesse contexto, os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
.

O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção.

Sendo assim, analisando detidamente os autos, noto a existência de vício de procedimento que acarreta a nulidade da sentença e a necessidade de retorno do feito à instância de origem para o regular prosseguimento, visto que, de fato, o ilustre MM. Magistrado de origem proferiu o comando sentencial sem antes oportunizar as partes a se manifestarem sobre a questão decidida,
in casu
, se o valor alegado pelo Apelante é aquele de fato devido pela utilização do espaço da Recorrida para o exercício de sua empresa.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO-SURPRESA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do artigo 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar (artigo 10, do CPC). (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190014818, Relator: ARTHUR José NEIVA DE Almeida, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021) 2.
É necessária a aplicação do art. 10 do CPC/2015 antes do indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação, sob pena de caracterização de decisão-surpresa
. Trata-se de medida para preservar o exercício do contraditório cujo cabimento tem ainda mais razão de ser diante da controvérsia em torno da matéria no âmbito do próprio Tribunal. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005013, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021) 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0000568-93.2019.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/05/2022; DJES 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA, AMPARADA NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APELANTE QUE NÃO FORA INTIMADO PARA SE MANIFESTAR PREVIAMENTE SOBRE A ALUDIDA QUESTÃO. DECISUM INVÁLIDO. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/2015 E, POR COROLÁRIO LÓGICO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I – Sabendo-se que o Apelante não fora ouvido previamente sobre a pretensa perda superveniente do interesse processual, salta aos olhos o prejuízo por ele sofrido, sobretudo pela surpresa experimentada e pela impossibilidade de influenciar o juízo decisório e valorativo do magistrado sobre a questão aventada, o qual fora exercido
ex officio
, com ofensa manifesta ao princípio constitucional do contraditório positivado no art. 5º, inciso LV, da CR/88.
II – A partir do momento em que o procedimento empregado pelo Juízo a quo não observara as balizas do modelo constitucional de processo, torna-se evidente a ofensa ao devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, da CR/88), circunstância que também autoriza a invalidação do comando sentencial.
III – Recurso provido. (TJES; AC 0000836-86.2016.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para que, antes de eventualmente extinguir o feito, oportunize ao Apelante que se manifeste sobre a questão, em especial quanto ao valor alegado para utilização do espaço pertencente à Recorrida.

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por vedação à decisão surpresa, julgo prejudicado os demais pleitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)